Tribunal: TJMT
Processo: 1012872-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012872-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), KLEDSON DETONE RAMALHO - CPF: 012.463.111-86 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
– ROUBOS MAJORADOS [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], CONSUMADOS E TENTADOS, ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO A LIBERDADE DA VÍTIMA] E FALSA IDENTIDADE – PROGRESSÃO DE REGIME DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – PLEITO MINISTERIAL DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME
– SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– JULGADO DO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL –

RECURSO DESPROVIDO.

“Eventual laudo criminológico não vincula o deferimento ou não do benefício, servindo apenas para embasar o juízo decisório.”
(PGJ, Parecer no 009344-001/2021)

“A reincidência do agente e a gravidade do crime – especialmente quando invocadas circunstâncias que são próprias do tipo penal infringido –, por si sós, não bastam para exigir o exame criminológico.”
(AgExPe no 134692/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1012872-18.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO (S): KLEDSON DETONE RAMALHO

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU NU 0014760-19.2010.8.11.0002),
que deferiu a KLEDSON DETONE RAMALHO a progressão de regime do fechado para o semiaberto, em condenações por roubos majorados [emprego de arma e concurso de pessoas], consumados e tentados, roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e restrição a liberdade da vítima] e falsa identidade a 18 (dezoito) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial fechado – art. 157, § 2o, I e II [4 vezes], art. 157, §2o, I, II c/c art. 14, II [duas vezes],

art. 157, §2o, I, II e V e art. 307,
caput
,

todos do CP -
(https://seeu.pje.jus.br/seeu/).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que a progressão de regime deve ser precedida de exame criminológico por ser o agravado
“reincidente na prática de crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa [...], possui uma longa pena a ser cumprida e [...] é um indivíduo impulsivo, que procura a imediata satisfação de suas necessidades”.

Pede o provimento para que seja determinada a “
realização de exame criminológico”

(ID 94794977- fls. 1/21).

KLEDSON DETONE RAMALHO pugna pelo desprovimento do recurso (ID
94794983- fls. 1/8).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 94794984- fls. 1).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO A PROGRESSÃO DE REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DO REMANESCENTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA CORRETA APLICAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO EXIGIDO NA PROGRESSÃO REGIMENTAL - INACOLHIMENTO – A ALEGAÇÃO DE GRAVIDADE DO CRIME, REINCIDÊNCIA DO AGENTE E LONGEVIDADE DA PENA IMPOSTA, POR SI SÓ, NÃO PODEM IMPEDIR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – LAUDO CRIMINOLÓGICO NÃO VINCULA O DEFERIMENTO OU NÃO DO BENEFÍCIO – PRESENTES SUBSÍDIOS SUFICIENTES A INDICAR QUE O APENADO EFETIVAMENTE FAZIA JUS AO BENEFÍCIO QUE LHE FOI CONCEDIDO NA ORIGEM – REEDUCANDO QUE FOI BENEFICIADO COM O LIVRAMENTO CONDICIONAL NO ANO SEGUINTE À INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO, COM PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PERMANECENDO, ATÉ HOJE, EM LIBERDADE, NÃO TENDO NOTÍCIA NOS AUTOS DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES OUTRORA IMPOSTAS – DESPROVIMENTO AO RECURSO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 95215976)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante possui as seguintes condenações:

- 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão por roubos majorados [emprego de arma e concurso de pessoas], consumados e tentados, em continuidade delitiva - art. 157, §2o, I e II, art. 157, §2o, I e II, c/c art. 14, II,

c/c

art. 71,
caput,
todos do CP -, cometidos em 5.8.2007, 14.10.2007 e 17.10.2007, em Juara/MT, cuja sentença transitou em julgado, em 16.3.2009 para a Defesa e para o MP em 3.4.2009 (SEEU NU 0014760-19.2010.8.11.0002; Ação Penal NU
4804-33.2007.811.0018; AP No 41570/2008; HC No 44991/2009
);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas]– art. 157, §2o, I, II do CP –, praticado em 26.9.2005, em Primavera do Leste/MT, com trânsito em julgado para a Defesa em 6.11.2006 e para o MP em 30.10.2006 (SEEU NU 0014760-19.2010.8.11.0002; - Ação Penal
NU
0004157-49.2005.8.11.0037);

- 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias por roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e restrição a liberdade da vítima] e 3 (três) meses e 10 (dez) dias por falsa identidade – art. 157, § 2o, I, II e V e art. 307
, caput
,

do CP –,

ocorridos em 29.6.2011, em Rosário Oeste//MT, com trânsito em julgado

para a Defesa em 6.8.2012 e para o MT em 1o.7.2012 (SEEU NU 0014760-19.2010.8.11.0002; Ação Penal NU

0001424-18.2011.8.11.0032 /Sistema
Primus
/ Código 28545).

Em 17.11.2017, o Juízo da Execução Penal concedeu progressão de regime ao agravado do fechado para o semiaberto nestes termos:

“[...]. Inobstante, ainda que em regime fechado, vê-se que o penitente adimpliu o requisito objetivo para a progressão de regime em 04.09.2017 (fls. 519)

No tocante ao requisito subjetivo para a progressão de regime, é salutar destacar de antemão que o Sistema Penitenciário de Mato Grosso não possui, na Comarca de Cuiabá, psiquiatras lotados entre seus profissionais, de modo que, a nomeação de profissional “ad hoc” importaria em custos ao Estado ou ainda, demandaria tempo demasiado até a realização de avaliação por dois profissionais clínicos gerais (art.159, §1o, do CP).

Em ambos os casos, seria impingido ao penitente arcar com a demora do sistema judiciário em reclusão.

A fundamentação erigida pelo ilustrado Promotor de Justiça para a realização do exame criminológico não apresenta qualquer argumento concreto que milite em desfavor do recuperando, sendo que apenas aduz ser necessário aferir com segurança se ele está apto para ser inserido no regime semiaberto.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a exigência da realização de exame criminológico somente deve ocorrer mediante justificação plausível. Senão vejamos:[...].

É salutar destacar que não há qualquer notícia da prática de falta grave no cumprimento da pena durante o período do cárcere, tampouco circunstância que evidencie patologia psiquiátrica ou psicopatologias.

Nesta seara de entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Desta forma, estando o requisito objetivo adimplido, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Por fim, salienta-se a falta de condições ofertadas no sistema prisional para a ressocialização, o que não pode ser força motriz para a manutenção do reeducando no cárcere.

Desta feita, por reunir o reeducando CLEDSON DETONI RAMALHO os requisitos necessários à progressão regimental, CONCEDO a progressão de regime do fechado para o semiaberto para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.
[...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 94794988- fls. 178/180)

Em 27.11.2018, foi concedido o livramento condicional ao agravado (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – SEEU NU 0014760-19.2010.8.11.0002 –

mov. 1.25).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal deferiu a progressão de regime ao agravado ao considerar o preenchimento dos requisitos legais [17.11.2017] e, no decorrer do processamento deste recurso de agravo, concedeu o livramento condicional [27.11.2018].

Outrossim, verifica-se que as condições impostas [livramento condicional] estão sendo cumpridas, uma vez que

o reeducando tem comparecido, mensalmente, em Juízo

para informar e justificar suas atividades, sendo o último Termo de Comparecimento, datado de 17.8.2021
(
SEEU NU 0014760-19.2010.8.11.0002 – mov. 31.1).

Nesse contexto, adota-se
o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“[...] eventual laudo criminológico não vincula o deferimento ou não do benefício, servindo apenas para embasar o juízo decisório. Ao contrário do que pretende fazer crer o agravante, há subsídios suficientes nos autos a indicar que o apenado efetivamente fazia jus ao benefício que lhe foi concedido na origem, sobretudo porque, como bem frisado pelo Juízo da execução, o “Sistema Penitenciário de Mato Grosso não possui, na Comarca de Cuiabá, psiquiatras lotados entre seus profissionais, de modo que, a nomeação de profissional “ad hoc” importaria em custos ao Estado ou ainda, demandaria tempo demasiado até a realização de avaliação por dois profissionais clínicos gerais (art. 159, §1o, do CP)”.

Quanto aos argumentos postos pelo Agravante, consistentes na gravidade do crime, reincidência do agente e longevidade da pena imposta, por si só, não podem impedir a concessão do benefício.[...].

Nesse toar, entendo que o Juiz da Execução Penal, à época, agiu com acerto ao conceder ao apenado a progressão de regime fechado para o semiaberto para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.

Impende destacar, ademais, que em consulta aos autos da Execução Penal n. 0014760-19.2010.8.11.0002 no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constata-se que o reeducando, no ano seguinte à concessão da progressão de regime, preencheu o lapso temporal para concessão do livramento condicional, tendo o Ministério Público manifestado favorável ao benefício, in verbis:[...].

Dessa forma, considerando que em 2018 o recorrido foi beneficiado com o livramento condicional, e não havendo notícia de descumprimento das condições outrora estabelecidas pelo Juízo da execução, não há razão para, quase 04 (quatro) anos depois da interposição do agravo, submeter o acusado à realização de exame criminológico. Com essas considerações, entendo se deva DESPROVER o agravo
.”

(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – Parecer no 009344-001/2021 – ID 95215976)

Em reforço, anota-se julgado, desta e. Câmara: “
A reincidência do agente e a gravidade do crime – especialmente quando invocadas circunstâncias que são próprias do tipo penal infringido –, por si sós, não bastam para exigir o exame criminológico.”
(AgExPe 134692/2017 – Relator: Des.

Orlando De Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 11.10.2018)

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021